Tribunal: TCU
Processo: 005.148/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8273/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em desfavor de Valderez Castelo Branco Martins e Félix Valuar de Sousa Barros, como então prefeitos (gestões: 2005-2008 e 2009-2012, respectivamente), diante da parcial impugnação dos supostos dispêndios incorridos no Convênio 008/2007 (Siafi 599527 - Peça 13, p. 80-98) celebrado com o Município de Araguaína - TO, em 21/12/2007, para " recuperar Nascentes e Matas Ciliares de quatorze Córregos, afluentes do Rio Lontra no município de Araguaína ", em conformidade com o plano de trabalho (Peça 13, p. 100-108), tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 21/12/2007 a 30/11/2011; Considerando que, no presente momento, o TCU deve avaliar a quitação da multa aplicada em desfavor de Félix Valuar de Sousa Barros por intermédio do Acórdão 1451/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que Félix Valuar de Sousa Barros teria efetuado o recolhimento parcelado da respectiva dívida, em conformidade com o demonstrativo de débito acostado à Peça 73, tendo restado o saldo credor em seu favor sob o valor de R$ 45,53, e, nessas condições, caberia a quitação da dívida em prol do referido responsável; Considerando, ainda, que, diante do não recolhimento da multa aplicada pelo item 9.2 do aludido Acórdão 1451/2017-TCU-Segunda Câmara em desfavor de Valderez Castelo Branco Martins, teria sido constituído o correspondente processo de cobrança executiva sob o TC Processo 034.173/2017-0 , tendo ela sido transmitido à AGU em 6/3/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação em prol de Félix Valuar de Sousa Barros (CPF XXX.853.251-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 1.451/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão Ordinária de 7/2/2017 (Ata no 3/2017), sob as seguintes condições: (i) valor original da multa em R$ 10.000,00 e data de origem da multa em 7/2/2017 , tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 279,78 30/05/2017 R$ 279,78 30/06/2017 R$ 279,78 31/07/2017 R$ 279,78 31/08/2017 R$ 279,78 29/09/2017 R$ 291,10 31/10/2017 R$ 292,91 30/11/2018 R$ 294,50 28/12/2018 R$ 285,16 31/01/2018 R$ 286,10 28/02/2018 R$ 298,94 29/03/2018 R$ 286,89 30/04/2018 R$ 287,50 30/05/2018 R$ 292,29 31/07/2018 R$ 292,29 31/07/2018 R$ 293,27 31/08/2018 R$ 294,11 30/10/2018 R$ 294,41 30/10/2018 R$ 295,73 30/11/2019 R$ 295,11 28/12/2019 R$ 295,56 15/02/2019 R$ 296,51 28/02/2019 R$ 297,80 29/03/2019 R$ 300,01 30/04/2019 R$ 301,71 31/05/2019 R$ 302,16 31/07/2019 R$ 303,06 30/09/2019 R$ 303,06 30/09/2019 R$ 302,92 31/10/2019 R$ 304,76 17/12/2020 R$ 304,76 17/12/2020 R$ 308,93 28/02/2020 R$ 308,93 28/02/2020 R$ 308,96 29/05/2020 R$ 308,96 29/05/2020 R$ 308,96 29/05/2020 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 005.148/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 023.800/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Félix Valuar de Sousa Barros (CPF XXX.853.251-XX) e Valderez Castelo Branco Martins (CPF XXX.983.751-XX). 1.3. Entidade: Município de Araguaína - TO 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade Técnica: Secretaria de Controle dos Efeitos de Deliberações (Secef). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. informar, por intermédio da Seproc-Secef, a Félix Valuar de Sousa Barros (CPF XXX.853.251-XX) que, diante do recolhimento a maior da multa sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada por meio do Acórdão 1451/2017-TCU-Segunda Câmara , subsistiria o saldo em seu favor perante o Tesouro Nacional sob o valor de R$ 45,53 (quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), com a data de referência em 12/4/2021, podendo a correspondente restituição desse saldo ser requerida à administração do TCU por meio da subsequente petição administrativa; e 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Félix Valuar de Sousa Barros, para ciência.